Tribunal: TCU
Processo: 019.962/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 862929, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 862929, função null, que teve como objeto IMPLANTAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - na vila de Tamandaré município de Mucajaí/RR (no da TCE no sistema: 1047/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12290/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como dar ciência desta deliberação ao responsável e à Caixa Econômica Federal. 1. Processo TC- Processo 019.962/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Eronildes Aparecida Goncalves (XXX.758.382-XX). 1.2. Entidade: Prefeitura Municipal de Mucajaí/RR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.